Tribunal: TJPA
Processo: 0804316-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804316-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOEL ALBUQUERQUE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº

080416-27.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

PACIENTE:
JOEL ALBUQUERQUE NASCIMENTO

IMPETRANTE: ADVOGADO RONALDO FERREIRA MARINHO
(OAB/PA Nº 18.225-B)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121, § 2º, INCISO IV E ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
Nº 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E Nº 02 DO E. TJE/PA.
O
RDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que postula a reforma da decisão de pronúncia, com o reconhecimento de nulidade por excesso de linguagem,
uma vez que impetrado em substituição ao Recurso em Sentido Estrito, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida de ofício, nesta via.

2
. Não há que se falar em constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, sobretudo quando pronunciado o réu (
inteligência da Súmula nº 21 do STJ e Súmula nº 02 deste e. Tribunal
), foi interposto Recurso em Sentido Estrito pela defesa do coacto, estando o recurso pendente de julgamento neste e. Tribunal
.

3
.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Ronaldo Ferreira Marinho, em favor de
Joel Albuquerque Nascimento
,
pronunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, inciso IV, em face da vítima Aldemir Ferreira Nunes e art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, II contra os ofendidos Joelson Cardoso Souza, Júlio Cardoso Souza e Miller Cardoso Santos, todos do Código Penal
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA.

De acordo com a impetração,
o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do
decisum
que o pronunciou - nos autos da ação penal n
º 0004749-89.2018.8.14.0058 - i
ncorrer em excesso de linguagem, sendo manifestamente nulo, bem como em face do excesso de prazo para formação da culpa,
sobretudo considerando que o coacto encontra-se preso desde 24/01/2019.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para:

“(...) que seja anulada a decisão de pronúncia no processo-crime n. 0004749-89.2018.8.14.0058/Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio e determinada que outra seja proferida, diante da constatação do excesso de linguagem que apresenta; revogando, ainda e por conseguinte, a prisão preventiva do Paciente por manifesto excesso de prazo para a formação da culpa, vez que ele está preso desde o dia 24/01/2019, cuja mora não foi ocasionada por ele.

Subsidiariamente, caso não seja conhecido o presente habeas corpus – o que não se acredita, sinceramente – requer seja analisada a possibilidade de concessão da ordem ainda que de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º), notadamente porque não existe matéria de ordem pública mais relevante do que a liberdade do indivíduo, pois se uma inconstitucionalidade deve ser examinada — e decretada — de ofício, uma violação à liberdade deve ter, no mínimo, o mesmo status e o mesmo tratamento”.

Acostou documentos.

O
writ
foi distribuído, inicialmente, ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que identificou a prevenção da Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias, em face da relatoria do Recurso em Sentido Estrito nº 0811090-10.2020.8.14.0000,
que, por sua vez,
determinou seu encaminhamento ao meu gabinete, em virtude da prévia relatoria
do Recurso em Sentido nº 0810069-96.2020.8.14.0000
, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 5.205.817),
o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na
condição de
custos legis,
opina pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados,
tenho

como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida na impetração
.

Em ponto de partida,
c
om relação
ao inconformismo quanto à
decisão de pronúncia,
que, segundo a defesa
apresenta vícios de excesso de linguagem,
impõe-se consignar,
que
há recurso próprio para revisar o
decisum
impugnado – recurso em sentido estrito
(art. 581, IV do Código de Processo Penal) –
que, inclusive, já foi manejado
, mais precisamente em 20/08/2020, pendente de julgamento neste e. Tribunal, ocasião em que serão discutidas e avaliadas as questões ora suscitadas, o que denota sua nítida desvirtuação, obstando, como consequência, o conhecimento da matéria tratada.

Por oportuno, assento que a orientação das Cortes Superiores e deste e. Tribunal caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que
envolve a tutela do direito de locomoção
, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ademais,
registro, expressamente, que não vislumbro a presença de
qualquer

ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício,
sobretudo porque, insisto, o pleito de reforma da decisão de pronúncia, com reconhecimento de nulidade por vício de excesso de linguagem
não envolve tutela direta ou remota à liberdade de locomoção.

Nesse contexto, considerando que a matéria está pendente de julgamento no e. Tribunal, tendo o
writ
sido
manejado como sucedâneo recursal do Recurso em Sentido Estrito,
não deve ser conhecido
no particular
.

Em relação
à alegação de excesso de prazo para formação da culpa,
calha consignar que, o lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto,
sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Nesse sentido, é que este e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão do paciente, pois,
se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Destaco, no particular, conforme esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo tido coator, que “
é
vital destacar que a ação penal nº 0004749-89.2018.8.14.0058 tramitava fisicamente, com autuação no sistema LIBRA. Entretanto, com a prolação da decisão de pronúncia em 08 de agosto de 2020, subiram os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para conhecimento e julgamento de Recurso em Sentido Estrito (RESE)”.

Outrossim,
já tendo sido
pronunciado o coacto
, resta
superada
a alegação de coação ilegal
em face de eventual excesso no lapso temporal para o encerramento da instrução criminal
, consoante entendimento sedimentado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça,
a qual tem o mesmo sentido da Súmula
nº 02 do e. TJE/PA, respectivamente
:

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“
Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.”

Reforço que, no caso d
os autos, o trâmite da ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, encontrando-se o feito no aguardo do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto
,
não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Ademais,

em face do encaminhamento do
Recurso em Sentido Estrito
nº 0810069-96.2020.8.14.0000 à minha relatoria, esclareço que foi distribuído
em 09/10/2020
, oportunidade em que,
na mesma data
, determinei sua remessa ao
custos legis
para emissão de parecer, o qual, por meio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, protocolizou petição em 13/10/2020 (PJe ID nº 3.809.338) nos seguintes termos:

“De pronto, verifico que o presente processo
está com o conteúdo incompleto
, constando, nos autos digitais, apenas as seguintes peças: petição do recurso em sentido estrito; certidão de tempestividade do recurso; contrarrazões; certidão de tempestividade das contrarrazões e decisão do Juízo de Direito, da Vara Única da comarca de Senador José Porfírio, conforme, inclusive, atesta a certidão de fls. 02, dos autos digitais (Id. 3748383).

Sendo assim, esta Procuradoria de Justiça
resta impossibilitada de se manifestar em relação ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa
, razão qual devolve os presentes autos, para que seja diligenciado, junto ao juízo de origem,
requerendo a juntada de todas as peças necessárias à análise do recurso.
Em seguida, retornem os autos, para a emissão de manifestação ministerial, em segundo grau de jurisdição”.

Assim,

determinei que a Secretaria Única de Direito Penal diligenciasse
junto ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA,
com vistas a encaminhar, de forma urgente e por via eletrônica, cópia integral dos autos da Ação Penal nº 0004749-89.2018.8.14.0058, diligência que foi efetivamente cumprida em 07/05/2021,
consoante atesta a certidão (PJe ID nº 5.090.675), aguardando, atualmente, a manifestação do
Parquet
para retornar conclusos para julgamento.

Ante todas as considerações
, na linha do judicioso parecer do
custos legis
,
conheço parcialmente do
writ
e na parte conhecida
,
denego a ordem.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 11/06/2021